Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736010-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA FIUNGO, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos no ID 45448092 (equivocadamente registrada como "contrarrazões"), no prazo de 5 (cinco) dias.